Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE SECRETÁRIO ESCOLAR. CONVOCAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL. TRANSCURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. COMUNICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DOS CONVOCADOS POR TODOS OS MEIOS DISPONÍVEIS. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA. RESERVA DE VAGA.

1. A convocação de candidato para tomar posse em cargo público deve ser realizada da forma mais ampla possível, de modo a viabilizar a efetiva ciência do ato convocatório pelo interessado.

2. Antes de tornar sem efeito a nomeação de candidato que não compareceu para tomar posse em tempo hábil, a Administração Pública deve se valer de todos os meios disponíveis para cientificação pessoal do convocado, sob consequência de violação aos princípios da razoabilidade e publicidade, especialmente quando o chamado ocorre após tempo considerável da divulgação do resultado final do certame.

3. Embora a Administração Pública demonstre o envio de e-mail e telegrama a supostos endereços, físico e eletrônico, pertencentes ao candidato, não há comprovação de entrega ou confirmação de recebimento da comunicação digital, por exemplo. Assim, não é possível concluir que a comunicação do ato se concretizou.

4. Recurso provido.